Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS DANOS CAUSADOS PELA LOCATÁRIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o imóvel teria sido entregue, pela requerida, com avarias; (b) teria sido gasto para realização dos respectivos reparos a quantia de R$ 1.955,64; (c) a ausência dos laudos de vistoria inicial e final “não pode obstar o direito do recorrente”; (d) a cláusula contratual estabelece que o imóvel teria sido entregue em boas condições; (e) a vistoria final não foi realizada por culpa da recorrida, uma vez que teria “entregado as chaves às pressas”.
II. Os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, art. 20).
III. No caso concreto, respeitante às alegadas avarias no imóvel, a despeito do item I do contrato de locação (ID. 25115776) apontar que o imóvel teria sido locado em boas condições, o recorrente não teria comprovado o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), o que poderia ser facilmente demonstrado mediante apresentação de termo de vistoria final e de entrega de chaves. Ressalta-se que as vistorias de entrada e saída são indispensáveis para se definir a responsabilidade do locatário por eventuais avarias no imóvel quando finda a locação.
IV. Desse modo, à mingua de contundentes elementos probatórios, a versão narrada pelo locador/recorrente/requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não se evidencia situação de concreta inadimplência por parte da locatária (“avarias” decorreram do mau uso/conservação do imóvel) a justificar o pagamento da quantia pleiteada. Irretocável a sentença de improcedência.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).